Tribunal: STF
Processo: RHC 205940
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Victor Samuel dos Santos de Oliveira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 663.132/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “O paciente foi preso em flagrante, em 3/4/2021, por suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Teve a prisão convertida em preventiva a pedido do Ministério Público. 



    O decreto prisional fundou-se na quantidade e nocividade da droga apreendida, assim como na forma de acondicionamento – 8,94g de cocaína, sob a forma de crack, divididas em 83 pedras – e no risco de reiteração delitiva (fls. 193-194). 



    Impetrado writ na origem, a ordem foi denegada. 



    A defesa alega que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal, pois a segregação cautelar não foi devidamente fundamentada, mas promovida com base na gravidade abstrata do delito, (fl.11), e está configurado o excesso de prazo para a formação da culpa (fl. 33). 



    Sustenta que há violação do princípio da proporcionalidade, pois, caso seja condenado, fará jus à aplicação da atenuante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porquanto a medida cautelar se mostra mais gravosa que o pior provimento final provável (fl. 14). Afirma que o paciente primário, possui domicílio fixo e profissão honesta (fl. 35). 



    Pugna pela aplicação da Resolução CNJ n. 62/2020 ao argumento de que o presídio em que o paciente encontra-se recolhido está além da sua capacidade de ocupação. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva e/ou a liberdade provisória ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. (eDOC 15)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o recorrente reitera o pedido de revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observe-se o teor do acórdão impugnado:



    “No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 215-216, destaquei): 



    Analisado o caso concreto, chega-se a conclusão de não ser efetivamente recomendado que o ora paciente responda ao processo em liberdade. 



    Existem, ademais, indícios suficientes nos autos de autoria e materialidade delitivas, sem contar o perigo gerado por eventual restabelecimento do estado de liberdade do imputado. 



    Importa igualmente consignar que, apesar de tecnicamente o ora paciente não ostentar antecedentes, o caso ora em apreço exige uma análise mais criteriosa em razão da quantidade e da espécie de entorpecente apreendido, bem como a forma como estava acondicionado. 



    É de destacar-se que o ora paciente cumpriu recentemente medidas socioeducativas impostas pela Vara da Infância e Juventude nos processos n. 0007987-73.2018.8.26.0320 e 0008103-79.2018.8.26.0320 por tráfico de narcóticos (fls. 41). 



    A quantidade de entorpecente apreendida, com efeito, conquanto não seja vultosa, não deixa de ser expressiva. O laudo toxicológico concluiu, ademais, que a apreensão se refere a cocaína, sob a forma de “crack”, substância altamente viciante e dotada de grande potencial nocivo para a saúde dos usuários. 



    Não se cogita, assim, de decorrer a manutenção da custódia cautelar exclusivamente da gravidade abstrata da conduta, eis que vem ela escorada tanto no exame dos pressupostos legais como à situação inerente ao caso concreto. 



    Ressalte-se que, apesar de o pedido ter vindo acompanhado de documentação comprobatória de ocupação lícita e de residência fixa, não há como conceder-se a liberdade. Existem, com efeito, fortes indícios de que, uma vez solto, o agente irá persistir em sua conduta, prejudicar a instrução criminal ou frustrar a aplicação da lei penal. 



    Note-se que, no presente caso, a quantidade e nocividade do entorpecente apreendido (8,94g de cocaína em forma de crack, divididos em 83 pedras) e o risco de reiteração delitiva, considerando que o ora agravante cumpriu recentemente medidas socioeducativas em dois processos também por tráfico de drogas que tramitaram na Vara da Infância e da Juventude, foram considerados pelo Tribunal de origem para a manutenção da prisão preventiva. 



    A propósito, o registro de ato infracional praticado pelo agente, inclusive com a notícia de aplicação de medida socioeducativa, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva (HC n. 533.898/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,'DJe'de 19/12/2019; HC n. 568.436/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de 3/6/2020)”.' (eDOC 27)



    O recorrente diz que “é ilógico manter preso alguém que, ainda que condenado, não será, necessariamente, constrangido ao cumprimento de pena em meio fechado.”



    Pontua que tem direito à prisão domiciliar em razão da pandemia.



    Não tem razão o recorrente.



    Da leitura do ato impugnado, não vislumbro ilegalidade a reclamar a concessão da ordem. Isso porque o paciente, quando adolescente, teria praticado atos infracionais, a evidenciar indício que indica risco de reiteração delitiva.



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Frise-se que atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva a fim de atestar o risco de reiteração delitiva. Precedente: HC 181.951, de minha relatoria.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente